Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718329-94.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE MACIEL ISACKSSON REPRESENTANTE LEGAL: ALEX ISACKSSON ACACIO APELADO: ESPOLIO DE GILSON DUARTE DE ASSUNCAO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA LIMA DE ASSUNCAO D E S P A C H O À il. Secretaria da Turma para reclassificar o recurso como Embargos de Declaração. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 65486484). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator